Tribunal: TJSP
Processo: 2060912-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
VOTO No 33708

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prejudicialidade externa. Embargos à execução e ação declaratória. Ambos os feitos têm por objeto o mesmo título extrajudicial e o resultado do julgamento de um deles repercutirá no outro. Decisão mantida.

Recurso não provido.